Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713117-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA REU: LUCIANO ORNELAS CHAVES V I S T O S. Ante o trânsito em julgado do acórdão que julgou a presente Ação Rescisória, aguarde-se por 15 (quinze) dias. Sem manifestação do interessado e recolhidas as custas finais, se houver, arquivem-se os autos. I. Brasília - DF, 08 de setembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator